Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO RECURSAL JULGADO. ADMISSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA EXIGIDA.
1. Embora tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto por ocasião da análise preliminar, o julgamento de seu mérito recursal foi no sentido de se admitir o cumprimento provisório de sentença, sendo certo que o efeito suspensivo outrora concedido perdeu a eficácia, enquanto o recurso especial posteriormente interposto não possui efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC.
2. Não há que se falar em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso, além de não se verificar perigo de dano ao agravante, ante a necessidade de prestação de caução idônea pelos credores, nos termos do inciso IV, do art. 520, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.